Tribunal: TJSP
Processo: 1021075-21.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Convênio
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
REPASSE DE VERBAS. APAE de Cajuru. Convênio firmado entre as partes. Repasse de verbas referentes ao fundo de manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. Ausência de repasse integral nos exercícios de 2015, 2016, 2017 e 2018. Convênio regido pelos Decreto no 54.887/2009 e Termo de Colaboração regido pelo Decreto no 62.294/2016. Recurso

Ementa:
REPASSE DE VERBAS. APAE de Cajuru. Convênio firmado entre as partes. Repasse de verbas referentes ao fundo de manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. Ausência de repasse integral nos exercícios de 2015, 2016, 2017 e 2018. Convênio regido pelos Decreto no 54.887/2009 e Termo de Colaboração regido pelo Decreto no 62.294/2016. Recurso do Estado de São Paulo. Preliminar de ausência de interesse de agir afastada. Evidente possibilidade de cumulação de pedido declaratório e condenatório (artigo 327 do CPC). Necessidade de pagamento das diferenças, cujos valores deverão ser objeto de liquidação de sentença. Necessidade de reconhecimento da prescrição quinquenal, contada a partir do ajuizamento da ação, que se deu em 24.4.2020). Acolhimento do apelo nesse aspecto. Consectários legais de acordo com o decidido no Tema 810 do STF). Sucumbência mínima da APAE de Cajuru, de tal forma que não há falar-se em alteração do ônus sucumbencial mantido. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.